Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702227-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON APARECIDO SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDERSON APARECIDO SOARES DA SILVA contra decisão que não recebeu a apelação criminal apresentadas sem as razões. Sustenta a impetrante que o STJ e esta Turma Recursal admitem a apresentação das razões depois de decorrido o prazo legal. Pede o recebimento e provimento da apelação. É o breve relato. As Turmas Recursais por longo período manifestaram o entendimento de que as razões recursais devem ser apresentadas no prazo de 10 dias previsto no art. 82, §1o, da Lei 9.099/95, sob pena de o recurso não ser conhecido. Esta relatora por diversas vezes adotou esse entendimento. Todavia, algumas decisões desta Turma Recursal foram reformadas pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça sob o argumento de que a apresentação das razões recursais fora do prazo configura mera irregularidade. Se a parte ou a defesa manifestaram o interesse de recorrer no prazo legal, cabe ao juiz determinar que sejam apresentadas a razões, ainda que fora desse prazo. Eis as decisões que reformaram acórdãos desta Turma Recursal: Juizado Especial. Razões de apelação apresentadas fora do prazo. Irregularidade. Se o paciente - que estava preso - manifestou interesse em recorrer da sentença na data em que intimado pessoalmente, a apresentação intempestiva das razões - pela Defensoria Pública - é mera irregularidade, ainda que se trate do rito da L. 9.099/95. Ordem concedida. (Acórdão 1856275, 07153265020248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 12/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De pronto, verifico que o acórdão a quo contraria a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, seguindo a linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não obstante o § 1o do art. 82 da Lei n. 9.099/1995 contenha a previsão de que o recurso de apelação será interposto "no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", certo é que a não apresentação das razões no prazo mencionado configura mera irregularidade, que não justifica o seu não conhecimento por intempestividade. Nesse sentido, vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 145.352/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 7/6/2021) PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. APELAÇÃO INADMITIDA POR AUSÊNCIA DAS RAZÕES. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo a apelação, também no rito da Lei no 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta. 2. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, diante da inércia da defesa na apresentação das devidas razões recursais, em homenagem ao princípio da ampla defesa e contraditório, é imprescindível a intimação do réu, oportunizando a constituição de novo defensor. 3. Recurso em habeas corpus provido para reconhecer a nulidade da decisão de inadmissão do recurso de apelação pela ausência das razões, para a intimação do recorrente a fim de que constitua novo defensor para tal fim e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. (RHC n. 25.736/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 3/8/2015, grifei) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RAZÕES INTEMPESTIVAS. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. CONTRA-RAZÕES. NECESSIDADE DE NOVA VISTA. I - Sendo a apelação, também no rito da Lei no 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta (art. 601 do CPP). (Precedente do STF: HC 80947/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 04/09/2001). II - Havendo documentos novos, juntados às contra-razões, deve ser dado vista ao apelante para que se manifeste sobre estes. Precedentes.Writ concedido. (HC n. 28.879/RO, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJ 1/12/2003, destaquei) Igualmente, a decisão monocrática no HC n. 387.610/MS, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, publicada no DJe do dia 14/3/2017. Na oportunidade, a ordem foi concedida, a fim de determinar o afastamento da intempestividade do recurso e que a Turma Recursal prosseguisse com o seu julgamento. À vista do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, in limine, para suspender os efeitos da condenação do paciente no Processo n. 0714985-80.2022.8.07.0004 e determinar a reabertura de prazo para apresentação das razões recursais defensivas, a fim de que seja conhecida e processada a apelação interposta na origem. (HC n. 873.484, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/12/2023.) Diante das sucessivas reformas de seus acórdãos, esta Turma Recursal passou a admitir a apelação cujas razões foram apresentadas intempestivamente. A única condição é que o apelo seja interposto no prazo legal e que as razões sejam apresentadas nos autos, ainda que fora do prazo. Assim, defiro o pedido liminar para que a apelação criminal seja admitida e processada. Nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais, solicitem-se informações à autoridade impetrada. Depois, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA